Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. VISITAS. REGULAMENTAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Os direitos das crianças devem ser interpretados em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. Deve-se considerar a doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse. As medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros.
2. O direito de visitas, manifestação do direito fundamental de convivência familiar garantido pela Constituição Federal, visa a garantir àquele que não tem a guarda a possibilidade de conviver com a criança e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar aos menores um desenvolvimento saudável.
3. Apelação desprovida.